Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA ALTERADA PERANTE O PODER PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE USO CONCEDIDA À RÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. A autora/apelante impugnou os fundamentos da sentença. Registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa da apelada/ré: houve apresentação de contrarrazões que refutou as razões do apelo. Inexiste ofensa ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Embora o contrato de locação celebrado entre as partes não seja oponível ao Poder Público, haja vista a expressa vedação para locação do box no termo de uso do espaço público, é válido e eficaz entre particulares. Todavia, a autora/apelante não tem direito sobre o valor dos aluguéis cobrados na presente ação (de 2020 a 2023), pois a ré, desde 2018, é quem tem autorização de uso do box em questão. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em despejo.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.